Tribunal: STF
Processo: ARE 1506782
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal e na aplicabilidade dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (doc. 173).  



    Aduz o recorrente que a matéria debatida nos autos está devidamente prequestionada, pois “a questão da separação dos poderes vem sendo aduzida desde a contestação, desde quando vem sendo discutida a conveniência e a oportunidade de nomeação dos candidatos” (doc. 176, p. 6).



    Diz, ainda, que:



    [...] não há que se falar em análise do acervo fático-probatório ou mesmo exame da legislação local. Isto porque a questão ora debatida é exclusivamente de direito. Insurge-se o Agravante, por meio do apelo extremo aviado, em face da violação ao entendimento quanto à nomeação de candidatos excedentes em concurso público, em franca contrariedade ao entendimento consubstanciado pelo STF, bem como à separação dos poderes. Não há qualquer exame de legislação local no caso (doc. 176, p. 6).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (doc. 173).



    Outrossim, assentou-se que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral). 



    Por fim, verifico que para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação infraconstitucional local, encontrando, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator